Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705573-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No âmbito das execuções fiscais, consiste a prescrição intercorrente na perda da pretensão executiva na situação na qual a prescrição anteriormente interrompida pela citação do devedor ou pelo despacho do juiz que a ordena, tem seu curso retomado no transcorrer do processo, nele completando o seu prazo restante. 2. A presente execução integra o “processo-pai” n. 0064203-71.2011.8.07.0015 (autos físicos n. 2011.01.1.045100-5), que abrange diversas execuções fiscais em face do agravante, em decorrência de reunião determinada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF no bojo da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.232350-0 como forma de garantia de celeridade, economia processual e efetividade de eventuais atos constritivos. 3. Não há que se falar em prescrição intercorrente por falta de impulso processual por parte do ente federativo exequente quando a execução fiscal originária integra lista de reunião processos para execução conjunta (“processo-pai”), e a paralização do feito executivo originário tenha decorrido tão somente da indigitada reunião processual. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e 924, ambos do CPC, 174 do Código Tributário Nacional e 40 da LEP (ei 6.830/1980), argumentando não haver nos autos comprovação da interrupção do prazo prescricional, tampouco a demora no trâmite processual pode ser atribuída ao Poder Judiciário, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 924 do CPC, 174 do CTN e 40 da LEP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao não preenchimento dos requisitos para a caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025